Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. TEMA No 872/STJ. CIÊNCIA. TRANSMISSÃO DO BEM. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.

1. “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” (STJ, Súmula 303 e Tema 872).

2. “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” (STJ, Tema no 872).

3. O embargado, mesmo tendo ciência de que os imóveis relacionados aos registros de penhoras não integravam o patrimônio do devedor, resistiu e ofertou condições para as respectivas baixas, forçando o embargante a ingressar com esta demanda. Por consequência, em atenção ao princípio da causalidade e ao Tema no 882 do STJ, cabível a sua condenação ao pagamento da sucumbência.

4. É possível o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nas ações com conteúdo meramente declaratório diante das peculiaridades da demanda.

5. Recurso conhecido e provido.